Tribunal: STF
Processo: Rcl 64290
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. ADPF nº 324 e Tema nº 725 da Repercussão Geral. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço. Possível existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Presença da plausibilidade do direito. Medida cautelar referendada.



    1. Plausibilidade da alegação de subsunção do caso dos autos nos parâmetros de controle invocados na reclamatória, nos quais se assentou a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho. 



    2. Conclusão pela regularidade da autuação de empresa tomadora de serviços fundamentada na presunção de legitimidade dos atos praticados pelo auditor fiscal do trabalho, não em elementos concretos de prova da existência de relação empregatícia entre a empresa tomadora de serviços e o trabalhador cooperado ou contratado por empresa prestadora de serviços.



    3. Referendada a medida cautelar de suspensão dos efeitos dos Autos de Infração nºs 21.550.520-04 e 21.571.969-7, bem como do trâmite da Ação Anulatória nº 010887-41.2022.5.03.0106, até julgamento final da presente reclamação.